Tribunal: TJBA
Processo: 8056666-66.2020.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8056666-66.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA GOIS DE ASSIS registrado(a) civilmente como ANA PATRICIA GOIS DE ASSIS, MARCUS VINICIUS GUIMARAES EMILIAVACCA

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALEGADA NULIDADE DE ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA SENTENÇA. CIENTIFICAÇÃO REGULAR COMPROVADA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra o acórdão proferido em sede de remessa necessária, o qual confirmou sentença que anulou lançamento do ITCMD sobre cessão de cotas sociais, por ausência de fato gerador. O embargante alega nulidade do acórdão por ausência de intimação eletrônica válida da sentença de primeiro grau, sustentando que tal vício impossibilitou a interposição de recurso e causou cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da intimação eletrônica da sentença proferida em primeiro grau, notadamente se o Estado da Bahia foi devidamente cientificado por meio do sistema PJe, conforme exigido pelos arts. 183, § 1º, do CPC/2015, e 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, afastando-se, assim, a alegada nulidade do acórdão.

III. Razões de decidir

3. A certidão exarada pela Vara de origem confirmou que a intimação foi realizada por meio eletrônico, com ciência registrada no sistema PJe em 10/04/2024, observando-se a forma legal de comunicação processual à Fazenda Pública.

4. O registro de ciência no portal do PJe equivale à intimação pessoal, nos termos da legislação vigente.
5. A ausência de manifestação recursal no prazo legal decorreu de ciência regular, inexistindo vício capaz de invalidar o acórdão impugnado.

6. Inviável o acolhimento dos embargos declaratórios, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ciência da sentença registrada no sistema PJe supre a exigência legal de intimação pessoal da Fazenda Pública.
2. Não configura nulidade do acórdão a ausência de interposição de recurso voluntário quando comprovada a intimação eletrônica válida da sentença."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n.
8056666-66.2020.8.05.0001
, em que figura, como Embargante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como Embargada,
MARIANA BRAGA AITKEN
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça